Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença de improcedência, dada a ausência de irregularidade por parte da instituição financeira na administração do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omissão e contraditório quanto às seguintes teses: (i) impossibilidade de a parte autora se desincumbir do seu encargo probatório por caso fortuito; (ii) necessidade de implementação dos Poderes Instrutório do Juízo; (iii) impossibilidade de equiparação de registro contábil como prova de pagamento; (iv) contradição em relação ao direcionamento dos saques para a conta corrente da autora, diante da ausência de comprovante de crédito efetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pela embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. Restou consignado no julgado que os extratos apresentados comprovam a efetiva transferência das quantias para a folha de pagamento da credora, via convênio FOPAG, sendo tal elemento suficiente para a formação da convicção do julgador acerca da regularidade dos depósitos.
6. Como o d. juízo entendeu que as provas coligidas aos autos seriam suficientes à formação de seu convencimento, sendo devidamente explicitadas as razões para a improcedência dos pedidos, inviável prevalecer a tese de cerceamento de defesa, sobretudo por reputar desnecessária para a elucidação da controvérsia a adoção de atos instrutórios diversos dos praticados.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que encontre motivação suficiente para dirimir o litígio, considerando-se prequestionada a matéria decidida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”